Tribunal: TJPA
Processo: 0835124-82.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835124-82.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: LUIS OTAVIO GALVAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Agravo Interno em Remessa necessária e Apelação Cível.
Ação de cobrança. Servidor Público municipal. Ação julgada procedente. Gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar - HPS, instituída pela lei municipal nº 7.781/95. Alegação de que a hps teria sido substituída pelo abono de alteração do modelo de atenção à saúde (AMAT), criado pelo decreto nº 44.184/04. Impossibilidade. Violação a hierarquia das normas. Preenchimentos dos requisitos para a percepção da gratificação - HPS, independentemente do abono AMAT.
Recurso Conhecido e Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em Remessa necessária e
Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM contra
decisão monocrática
que negou provimento
à Apelação do ora Agravante e deu parcial provimento à Remessa Necessária para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se o Agravado faz jus ao recebimento cumulado da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), prevista na Lei nº 7.781/1995 e do Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT).

3. O Agravante apresenta três teses: (i) os dispositivos da Lei Municipal nº 7.781 de 1995 não estabelecem valor, percentual ou qualquer outro parâmetro para o pagamento da gratificação HPS; (ii) a inconstitucionalidade da legislação acerca da gratificação HPS; (iii) e a impossibilidade de utilizar acréscimos pecuniários diferentes do vencimento-base para cálculos de outros acréscimos pecuniários, prevista ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal de 1988.

III. Razões de decidir

4.
A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

5.
Sobre a substituição da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), a gratificação instituída por lei não poderia ser revogada por meio de Decreto, uma vez que este é espécie normativa hierarquicamente inferior à lei em sentido estrito.

6. O Agravado é Servidor Público municipal efetivo do Município e preenche os requisitos para a obtenção da referida gratificação, independentemente do pagamento Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT).

7. Decisão agravada mantida.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 37, XIV, da Constituição Federal de 1988; Lei Municipal nº 7.781 de 1995.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0835124-82.2021.8.14.0301
- PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM

contra
decisão monocrática
que negou provimento
à Apelação do ora Agravante e deu parcial provimento à Remessa Necessária para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Assim,
considerando que o apelado comprovou sua lotação no Hospital de Pronto Socorro Municipal, preenchendo os requisitos para receber a referida gratificação, independentemente do pagamento do abono AMAT, impõe-se a manutenção da sentença, que reconheceu o direito às parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal.

(...)

Logo, deve ser reformada parcialmente a sentença apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Ante o exposto,
conheço E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na liquidação desta decisão, nos termos da fundamentação
. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id.
18633293
), o Agravante sustenta que
os dispositivos da Lei Municipal nº 7.781 de 1995 não estabelecem valor, percentual ou qualquer outro parâmetro para o pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS).

Suscita a inconstitucionalidade da legislação acerca da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) e alega a impossibilidade de utilizar acréscimos pecuniários diferentes do vencimento-base para cálculos de outros acréscimos pecuniários, prevista ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal de 1988.

Requer a reconsideração da decisão recorrida, ou, que sejam os autos remetidos ao Órgão Colegiado para conhecimento e julgamento para a reforma da sentença.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id.
19097664
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em definir se o Agravado faz jus ao recebimento cumulado da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), prevista na Lei nº 7.781 de 1995 e do Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT).

O Agravante afirma que que a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781 de 1995, foi concedida aos servidores da área de saúde lotados no
Pronto Socorro Municipal de Belém Mário Pinotti (
HPSM) e outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém, e que os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada a esta vantagem são de competência do Chefe do Poder Executivo Municipal
.

E sustenta que o Decreto Municipal nº 44.184 de 2004, que criou o Abono de Alteração do Modelo de atenção à Saúde (AMAT), ao regulamentar a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), determinou que este seria mantido somente para os funcionários efetivos que ingressarem no serviço público municipal através de concursos públicos realizados até o ano de 1998.

Sobre a gratificação HPS, esta enquadra-se nas gratificações de serviço que, embora sejam transitórias, devem ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja, ou seja, deve ser concedida aos funcionários de área de saúde lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal
Mário Pinotti
(HPSM) e outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém.

Já o abono AMAT é direcionado às categorias de profissionais dos serviços da área da saúde pública municipal e tem como finalidade bonificar esses profissionais de forma genérica.

No caso em tela,
o Agravado ingressou no serviço público no ano de 2013, estando lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e exercendo o cargo de Técnico de Radiologia (Id. 17184587).

O Decreto nº 26.184 de 1993 concede abono aos servidores em exercício no Pronto Socorro Municipal e, em seu artigo 1º, estabelece que:

Art. 1º - É concedido um abono
a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal
, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade.

Parágrafo único – O abono será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto. (Grifo nosso)

Por sua vez, a Lei Municipal nº 7.781 de 1995 que instituiu a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) a ser concedida aos funcionários da área da saúde lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém, revogando as disposições em contrário, conforme disposição de seus artigos 1º e 5º,
vejamos:

Art. 1º -
Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém
.

(...)

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Cumpre registrar que, na ocasião do ingresso do Agravado no serviço público, o abono instituído pelo Decreto nº 26.184 de 1993 não mais vigorava, uma vez que a Lei Municipal nº 7.781 de 1995 o revogou, nos termos de seu artigo 5º, passando a instituir, em seu art. 1º, a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Segundo o Município, a gratificação HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781 de 1995, teria sido revogada pelo Decreto Executivo nº 44.184 de 2004, que criou o abono AMAT.

Porém, por ser o decreto espécie normativa hierarquicamente inferior à lei em sentido estrito, não deve prosperar tal arguição. Do mesmo modo, as vantagens pecuniárias instituídas pela Lei Municipal nº 7.781 de 1995 e pelo Decreto Executivo nº 44.184 de 2004 possuem natureza jurídica distinta.

A verba que requerida pelo ora Agravado está amparada na Lei Municipal nº 7.781 de 1995 e é devida ao Agravado, que exerce o cargo de Técnico de Radiologia no HPSM, não devendo prosperar a tese de inconstitucionalidade por violação ao disposto no artigo 37, X, da Constituição Federal.

Sobre a suposta violação do disposto no artigo 169, § 1º, da Constituição Federal, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com pessoal provêm da receita corrente líquida do Município, portanto, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da receita corrente líquida do Ente Municipal.

Consequentemente, estando as despesas decorrentes da concessão da gratificação HPS devidamente previstas, qualquer determinação por parte do Judiciário visando o pagamento dessa vantagem ao servidor que a ela faz jus não implica em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Nesse sentido, em casos análogos, é o atual posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL /REMESSA NECESSÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). REVOGAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.Agravo interno contra decisão monocrática que, em remessa necessária, reformou parcialmente a sentença para afastar a incorporação da gratificação HPS, mantendo o reconhecimento do direito ao pagamento da gratificação enquanto a recorrida estiver em exercício nas unidades de saúde indicadas nos autos.

2. Há três questões em discussão:

(i) a possibilidade de cumulação das parcelas HPS e AMAT à luz do Decreto Municipal nº 44.184/2004;

(ii) a constitucionalidade das normas municipais que instituem a gratificação, em face dos princípios da legalidade e do equilíbrio orçamentário;

(iii) a legalidade da revogação da gratificação HPS por decreto executivo.

3.
A Lei Municipal nº 7.781/1995, que institui a gratificação HPS, não foi revogada validamente pelo Decreto nº 44.184/2004, que é hierarquicamente inferior.

4.
A gratificação HPS possui caráter transitório e
propter laborem
, devendo ser paga enquanto o servidor desempenhar funções em unidades de saúde especificadas
.

5.
Precedentes deste Tribunal reconhecem a impossibilidade de substituição ou supressão do benefício por norma de hierarquia inferior, garantindo o pagamento aos servidores que cumprem os requisitos legais
.

6.
Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida
. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0826475-31.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 – Grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO HPS VENCIMENTOS PROVENTOS DA APELADA. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS E DA LEI MUNICIPAL N° 7.781/1995. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE QUE O HPS TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I -

A gratificação HSP foi criada pela Lei Municipal n° 7.781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto n° 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior, eis que um decreto não tem a força de revogar uma lei, desta forma, não é concebível a revogação de uma vantagem remuneratória prevista em lei por outra estabelecida em Decreto, tendo em vista que são instrumentos normativos de hierarquias distintas, motivo pelo qual o segundo não pode alterar o disposto no primeiro;

II -

Resta evidente que a gratificação pleiteada foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém
;

III -
In casu,
o Juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao Município apelante que incorporasse os valores da gratificação HPS aos vencimentos da recorrida, bem como o pagamento das parcelas retroativas vencidas e não pagas;

IV -

Depreende-se dos autos que, a apelada preenche os requisitos, uma vez que é servidora pública efetiva do Município De Belém, ocupante do cargo de Enfermeira, além de exercer as suas funções no Hospital Pronto Socorro Mario Pinotti, motivo pelo qual, efetivamente faz jus ao recebimento da gratificação HPS e dos valores retroativos vencidos e não pagos, com observância ao prazo prescricional quinquenal
, nos termos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
;

V - Recurso conhecido e improvido
.

VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843514-80.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022 – Grifo nosso)

Desse modo, pelo
preenchimento dos requisitos,
estando demonstrando o direito ao recebimento cumulado da
Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) e do Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), bem como
o direito ao pagamento das parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal,
e ainda de acordo com o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025